Tribunal: CARF
Processo: 19515.721097/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DECADÊNCIA. REGRA APLICÁVEL. CONTAGEM DO PRAZO.
Súmula CARF no99 e Súmula CARF no101.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ISENÇÃO. LEI No 8.212, DE 1991. REQUISITOS. PEDIDO. ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO.
As entidades educacionais que promovem assistência social beneficente, desde que atendam os requisitos da legislação, fazem jus à isenção das contribuições para a seguridade social, previstas no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal. Na vigência do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, a isenção tinha de ser requerida à Receita Federal do Brasil, não sendo automática, e para que fosse cancelada a isenção já concedida, havia procedimento próprio, com emissão de Ato Cancelatório de Isenção.
ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO. EFEITOS.
Perde o direito à isenção das contribuições previdenciárias, bem como das destinadas a outras entidades ou fundos (terceiros), a entidade beneficente de assistência social que deixar de atender a qualquer dos requisitos arrolados no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, desde a data em que deixar de atendê-los, ficando tal entidade, desde então, sujeita ao recolhimento integral das contribuições previdenciárias. O ato cancelatório de isenção surte efeito a partir da data em que foi descumprido o requisito legal necessário ao gozo do benefício.
ISENÇÃO. CANCELAMENTO. DECISÃO DEFINITIVA.
INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF Ausência de competência em decorrência de legislação superveniente.
A inexistência de decisão definitiva no processo administrativo no qual se discute o cancelamento da isenção da entidade não constitui óbice à constituição do crédito tributário correspondente às contribuições devidas.
O lançamento pode e deve ser efetuado pela administração tributária, a fim de evitar que as contribuições sejam alcançadas pela decadência. A decisão definitiva no processo de isenção é requisito apenas para que a União proceda à cobrança das contribuições lançadas.
CONSTITUCIONALIDADE DA REDAÇÃO ORIGINAL DO INCISO III, ART. 55 LEI No8.212/1991.
A redação original do inciso III, art. 55 da Lei no8.212/1991, não teve declarada sua inconstitucionalidade pelo STF, sendo a declaração de inconstitucionalidade restrita à sua versão alterada pelo art. 1o da Lei no9.732/1998.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ISENÇÃO. ADI no4480. REQUISITOS.
Aplicam-se os requisitos do art. 14 do CTN para reconhecimento da situação de isenção/imunidade. A ocorrência dos incisos III, IV, VII e VIII da Lei no12.101/2009 não implica, necessariamente, a ocorrência do disposto no inciso III, art. 14 do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721097/2014-20
ACÓRDÃO
2302-003.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DECADÊNCIA. REGRA APLICÁVEL. CONTAGEM DO PRAZO.
Súmula CARF no99 e Súmula CARF no101.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ISENÇÃO. LEI No 8.212, DE 1991. REQUISITOS.
PEDIDO. ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO.
As entidades educacionais que promovem assistência social beneficente,
desde que atendam os requisitos da legislação, fazem jus à isenção das
contribuições para a seguridade social, previstas no § 7o, do art. 195, da
Constituição Federal. Na vigência do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, a
isenção tinha de ser requerida à Receita Federal do Brasil, não sendo
automática, e para que fosse cancelada a isenção já concedida, havia
procedimento próprio, com emissão de Ato Cancelatório de Isenção.
ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO. EFEITOS.
Perde o direito à isenção das contribuições previdenciárias, bem como das
destinadas a outras entidades ou fundos (terceiros), a entidade
beneficente de assistência social que deixar de atender a qualquer dos
requisitos arrolados no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, desde a data em
que deixar de atendê-los, ficando tal entidade, desde então, sujeita ao
recolhimento integral das contribuições previdenciárias. O ato cancelatório
de isenção surte efeito a partir da data em que foi descumprido o requisito
legal necessário ao gozo do benefício.
ISENÇÃO. CANCELAMENTO. DECISÃO DEFINITIVA.
INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF
Ausência de competência em decorrência de legislação superveniente.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721097/2014-20
2
A inexistência de decisão definitiva no processo administrativo no qual se
discute o cancelamento da isenção da entidade não constitui óbice à
constituição do crédito tributário correspondente às contribuições devidas.
O lançamento pode e deve ser efetuado pela administração tributária, a
fim de evitar que as contribuições sejam alcançadas pela decadência. A
decisão definitiva no processo de isenção é requisito apenas para que a
União proceda à cobrança das contribuições lançadas.
CONSTITUCIONALIDADE DA REDAÇÃO ORIGINAL DO INCISO III, ART. 55 LEI
No8.212/1991.
A redação original do inciso III, art. 55 da Lei no8.212/1991, não teve
declarada sua inconstitucionalidade pelo STF, sendo a declaração de
inconstitucionalidade restrita à sua versão alterada pelo art. 1o da Lei
no9.732/1998.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ISENÇÃO. ADI no4480. REQUISITOS.
Aplicam-se os requisitos do art. 14 do CTN para reconhecimento da
situação de isenção/imunidade. A ocorrência dos incisos III, IV, VII e VIII da
Lei no12.101/2009 não implica, necessariamente, a ocorrência do disposto
no inciso III, art. 14 do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.
Sala de Sessões, em 6 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721097/2014-20
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo contendo autos de infração lavrados contra o contribuinte sob
os DEBCAD no 51.089.404-7 (Contribuições previdenciárias parte patronal, códigos CI e FP) e no
51.089.405-5 (Contribuições sociais destinadas a terceiros, código FP), competências 01 a
13/2009, consolidados em 29/09/2014.
Contribuinte declarou em GFIP remunerações e contribuições retidas dos segurados
empregados, no período 01/2009 a 12/2009, sob código FPAS 639, privativo das entidades
beneficentes de assistência social, quando legalmente isentas. Utilizou tal código fundamentado
em CEBAS que possuía à época, válido até 31/12/2009 e com requerimento de revalidação sob
análise.
Fiscalização entendeu incorreto o enquadramento, em virtude de Ato Cancelatório
de Isenção de Contribuições Sociais no 01/2009 (e-fl.02), expedido em 13/04/2009 pela DERAT/SP,
e sem ato posterior que lhe restituísse a isenção. O Ato Cancelatório no01/2009 é fundamentado
em “infração aos incisos III (redação original) e V, do artigo 55 da Lei no8.212, de 1991,
combinados com o artigo 206, incisos IV (redação original), e V do Regulamento da Previdência
Social – RPS”, e foi discutido sob processo 14485.002080/2007-21. Sobre esse processo do ato
cancelatório, não foi dada decisão de mérito em virtude de perda da competência da RFB e do
CARF para tal, conforme trecho abaixo de despacho de devolução à e-fls.918/928 daquele
processo.
Compete à RFB, ao verificar o descumprimento dos requisitos necessários
ao usufruto da isenção, lavrar o auto de infração das contribuições devidas, se for
o caso, fundamentando as razões pelas quais concluiu que a entidade não
cumpriria os requisitos no período, lembrando que tal procedimento deve ser
efetuado inclusive para o período de vigência do artigo 55 da Lei no 8.212/1991.
Desse modo, tem-se que, após a revogação do art. 55 da Lei no 8.212/1991,
não cabe mais à RFB manifestar-se sobre a concessão ou cancelamento da
isenção, inclusive relativamente a períodos anteriores à revogação.
O processo ainda não teve o trânsito em julgado administrativo e,
atualmente, não há mais competência para tal análise, por parte da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
De fato, com a nova legislação e tendo em vista o disposto no art.
144, § 1o, do CTN, considero que tampouco o CARF tem competência para
julgar o recurso apresentado pela entidade, eis que as razões que levaram
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721097/2014-20
4
a RFB a concluir que a entidade não cumpre requisitos da legislação
vigente à época dos fatos geradores deverão ser discutidas no âmbito dos
autos de infração lavrados, conforme determina a legislação superveniente. A fiscalização constatou descumprimento de requisitos necessários,
cumulativamente exigidos pelo artigo 55, inciso V, da Lei no 8.212/91 e artigo 29, inciso II, IV, VII
da Lei 12.101/2009, para gozo da isenção.
Em impugnação (e-fls.474-559) alegou que os efeitos do referido Ato Cancelatório
estariam suspensos em virtude da discussão administrativa em curso no processo
14485.002080/2007-21, e que os créditos tributários lançados na presente autuação estariam com
sua exigibilidade suspensa. Alegou também que as exigências, citadas no art. 195, §7o, da
Constituição Federal, para o reconhecimento da imunidade, são as do art. 14 do CTN, e que
cumpriria todos os requisitos desse dispositivo.
No Acórdão 15-038.193, a 6a Turma da DRJ/SDR decidiu pela procedência parcial da
impugnação. Foi reconhecida decadência, pelo art. 150, §4o do CTN, das competências 01/2009 a
09/2009 do DEBCAD no 51.089.404-7. Para o DEBCAD no 51.089.405-5 a turma entendeu que seria
aplicável o art. 173, I do CTN, e que não teria ocorrido decadência.
O voto do acórdão da decisão de DRJ não acolheu os argumentos da fiscalização
quanto ao descumprimento do inciso II do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, tendo acolhido
quanto ao descumprimento dos incisos IV e VII do art. 29 da mesma lei. A seguinte ementa foi
apresentada.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
É inconstitucional o art. 45 da Lei 8.212, de 1991, consoante entendimento
esposado pela Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, publicada no
DOU de 20/06/2008. O prazo decadencial para o lançamento de contribuições
sociais previdenciárias é de 5 (cinco) anos, contados nos termos dos artigos 150,
§4o, do Código Tributário Nacional (CTN), no caso de ter havido pagamento,
mesmo que parcial, pelo contribuinte, ou nos termos do 173, também do CTN,
quando não houver pagamento pelo contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ISENÇÃO. LEI No 8.212, DE 1991.
REQUISITOS. PEDIDO. ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO.
As entidades educacionais que promovem assistência social beneficente, desde
que atendam os requisitos da legislação, fazem jus à isenção das contribuições
para a seguridade social, previstas no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal.
Na vigência do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, a isenção tinha de ser requerida à
Receita Federal do Brasil, não sendo automática, e para que fosse cancelada a
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721097/2014-20
5
isenção já concedida, havia procedimento próprio, com emissão de Ato
Cancelatório de Isenção.
ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO. EFEITOS.
Perde o direito à isenção das contribuições previdenciárias, bem como das
destinadas a outras entidades ou fundos (terceiros), a entidade beneficente de
assistência social que deixar de atender a qualquer dos requisitos arrolados no
art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, desde a data em que deixar de atendê-los,
ficando tal entidade, desde então, sujeita ao recolhimento integral das
contribuições previdenciárias. O ato cancelatório de isenção surte efeito a partir
da data em que foi descumprido o requisito legal necessário ao gozo do benefício.
ISENÇÃO. CANCELAMENTO. DECISÃO DEFINITIVA.
INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO.
A inexistência de decisão definitiva no processo administrativo no qual se discute
o cancelamento da isenção da entidade não constitui óbice à constituição do
crédito tributário correspondente às contribuições devidas.
O lançamento pode e deve ser efetuado pela administração tributária, a fim de
evitar que as contribuições sejam alcançadas pela decadência. A decisão definitiva
no processo de isenção é requisito apenas para que a União proceda à cobrança
das contribuições lançadas.
INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA No 446, DE 2008. LEI No
12.101, DE 2009. REQUISITOS.
Na vigência da Medida Provisória no 446, de 07 de novembro de 2008, e da Lei no
12.101, de 27 de novembro de 2009, o direito à isenção (imunidade) das
contribuições sociais podia ser exercido a contar da data da publicação da
concessão de sua certificação, desde que atendesse aos requisitos previstos
nessas normas, não havendo necessidade de reconhecimento formal do direito à
isenção pela Receita Federal. Por sua vez, constatado o descumprimento pela
entidade dos requisitos indicados nessas normas, a fiscalização da Secretaria da
Receita Federal do Brasil deve lavrar o auto de infração relativo ao período
correspondente e relatar os fatos que demonstram o não atendimento de tais
requisitos para o gozo da isenção, sem necessidade de formalização de processo
próprio para cancelar a isenção.
No presente caso, verificou-se que a entidade deixou de cumprir as obrigações
acessórias estabelecidas na legislação tributária, conforme descrito no relatório
fiscal, descumprindo o requisito previsto no inciso XI do art. 28 da MP no 446, de
2008, e inciso VII, do art. 29, da Lei no 12.101, de 2009.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721097/2014-20
6
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DEVER DO AGENTE FISCAL.
A emissão da representação é ato vinculado do Auditor-Fiscal ao constatar que as
irregularidades encontradas caracterizam, em tese, crime ou contravenção penal,
sobre as quais não efetua nenhum juízo de valor acerca da culpabilidade do autor,
atribuição esta do representante do Ministério Público.
DIRETORES. PÓLO PASSIVO. NÃO INCLUSÃO.
Os diretores indicados no Relatório CORESP - Relação de Coresponsáveis não
figuram no pólo passivo deste Auto de Infração, mas sim a pessoa jurídica.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformado, o contribuinte apresentou tempestivamente Recurso Voluntário no
qual alega:
- preliminarmente, a decadência também do período integral do DEBCAD no
51.089.405-5, pelo art. 150, §4 do CTN, visto que não foram recolhidas contribuições por conta da
imunidade. Adicionalmente, alega que a decadência do principal afastaria também a obrigação
acessória da declaração em GFIP;
Alega no mérito:
- Ter usado corretamente o código FPAS 639, visto ser entidade assistencial;
- Que a ausência de registro contábil apontado se justifica por ser imune e não
haver contribuições a recolher ou registrar;
- Que omissões, como eventuais erros de preenchimento, não teriam o condão de
derrubar sua imunidade;
Pede, por fim, o provimento do recurso, reconhecendo sua isenção e
desconstituindo o lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele conheço integralmente.

Preliminares
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721097/2014-20
7
Preliminarmente o contribuinte alegou decadência do período integral do DEBCAD
no 51.089.405-5, pelo art. 150, §4 do CTN, visto que não foram recolhidas contribuições por conta
da imunidade. Adicionalmente, alega que a decadência do principal afastaria também a obrigação
acessória da declaração em GFIP.
Para que se analise o tema decadência, sob a ótica de que o contribuinte possuía
imunidade ao tempo do período fiscalizado, é necessário que se analise previamente a questão da
imunidade. Estes temas estão intrinsicamente relacionados com o mérito, motivo pelo qual será
enfrentado naquele tópico.

Mérito
As autuações dos DEBCAD no 51.089.404-7 e no 51.089.405-5 também se
fundamentam em matéria discutida no processo 14485.002080/2007-21, referente ao Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 01/2009 (e-fl.02), expedido em 13/04/2009
pela DERAT/SP. Trata-se de caso de vinculação de processos por decorrência, nos termos do
inciso II, art. 6o do RICARF.
Entendo que há duas questões a serem enfrentadas antes mesmo da análise da
preliminar de decadência, são elas:
a) Há prejudicialidade no julgamento do presente processo, vinculado por
decorrência ao processo 14485.002080/2007-21?
b) O contribuinte estava sob o manto da imunidade/isenção durante as
competências 01/2009 a 12/2009?
Para primeira questão, temos que o processo 14485.002080/2007-21 não teve seu
trânsito em julgado administrativo, todavia, há despacho de devolução exarado em 15/03/2023.
No despacho o CARF declina da competência de julgar o referido processo em decorrência da
legislação superveniente. Também em decorrência das alterações legislativas, foi entendido que
houve perda do objeto do Recurso Voluntário daquele processo, devendo os autos serem
devolvidos à origem. Transcrevo o seguinte trecho do despacho da 2a Seção de Julgamento do
CARF.
De acordo com os dispositivos acima transcritos, depreende-se que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil deixou de ter competência para apreciar
os requerimentos de isenção, bem como de cancelar a isenção usufruída pelas
entidades e que tal competência não foi restabelecida quer seja pela Lei no
12.101/2009, quer seja pela Lei Complementar no 187/2021
O direito ao benefício pode ser exercido pela entidade desde a data da
publicação da concessão da certificação, que é fornecida pelas autoridades
executivas federais de cada área de atuação da entidade.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721097/2014-20
8
Compete à RFB, ao verificar o descumprimento dos requisitos necessários
ao usufruto da isenção, lavrar o auto de infração das contribuições devidas, se
for o caso, fundamentando as razões pelas quais concluiu que a entidade não
cumpriria os requisitos no período, lembrando que tal procedimento deve ser
efetuado inclusive para o período de vigência do artigo 55 da Lei no 8.212/1991.
Desse modo, tem-se que, após a revogação do art. 55 da Lei no 8.212/1991,
não cabe mais à RFB manifestar-se sobre a concessão ou cancelamento da
isenção, inclusive relativamente a períodos anteriores à revogação.
O processo ainda não teve o trânsito em julgado administrativo e,
atualmente, não há mais competência para tal análise, por parte da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
De fato, com a nova legislação e tendo em vista o disposto no art. 144, §
1o, do CTN, considero que tampouco o CARF tem competência para julgar o
recurso apresentado pela entidade, eis que as razões que levaram a RFB a
concluir que a entidade não cumpre requisitos da legislação vigente à época dos
fatos geradores deverão ser discutidas no âmbito dos autos de infração
lavrados, conforme determina a legislação superveniente.
Cumpre dizer que não pode ser acatada a petição da entidade para que seja
aplicado o art. 41 da Lei Complementar no 187/2021 que dispõe o seguinte:
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam
extintos os créditos decorrentes de contribuições sociais lançados
contra instituições sem fins lucrativos que atuam nas áreas de saúde,
de educação ou de assistência social, expressamente motivados por
decisões derivadas de processos administrativos ou judiciais com base
em dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais,
em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
Como se vê, o dispositivo acima se refere a créditos tributários lançados, o
que não é o caso dos autos. Além disso, tal argumentação perde objeto diante da
decisão de não se julgar o recurso voluntário apresentado pela entidade contra
a emissão do ato cancelatório de isenção.
Diante do exposto, considero que há perda de objeto do Recurso Voluntário
apresentado, razão pela qual, os autos devem retornar à origem. (grifos meus)
Pelo exposto, o processo 14485.002080/2007-21 não será julgado pelo CARF, por
ausência de competência, decorrente da legislação superveniente. Logo, não há prejudicialidade
no julgamento do presente processo, o qual tornou-se autônomo e concentrou toda matéria
residual em litígio sob competência deste CARF.
Passaremos agora à questão “b” acima.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721097/2014-20
9
Trata-se de recurso contra o entendimento do Colegiado a quo que concluiu pelo
descumprimento dos requisitos necessários à imunidade, levando à exigência das contribuições
previdenciárias não recolhidas no período. O presente processo tem como fundamento o ato
cancelatório objeto do processo no 14485.002080/2007-21.
Por todo exposto na questão “a” anterior e, como bem destacou aquele despacho
de devolução: “após a revogação do art. 55 da Lei no 8.212/1991, não cabe mais à RFB manifestar-
se sobre a concessão ou cancelamento da isenção, inclusive relativamente a períodos anteriores à
revogação”. Em mesmo sentido dispôs a IN RFB no2.110, de 17 de outubro de 2022, em seu artigo
188.
Seção II Do exercício da imunidade
Art. 188. Observado o disposto nos arts. 186 e 187, o direito à imunidade poderá
ser exercido pela entidade beneficente de assistência social a partir do
cumprimento
dos
requisitos
previstos
na
legislação
específica,
independentemente de requerimento à RFB. (Lei no 12.101, de 2009, art. 31; e
STF, ADI no 4.480/DF, de 2020)
Não cabendo mais ao CARF se pronunciar sobre o cancelamento da isenção, será
neste processo de exigência de obrigação principal que deve ser verificado o cumprimento dos
requisitos pelo contribuinte para sua caracterização como entidade imune. Portanto, a
fundamentação do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 01/2009, apresentada
no processo 14485.002080/2007-21, terá de ser aqui considerada, visto fundamentar também as
presentes autuações. Nossa análise versará também sobre a fundamentação apresentada apenas
nos autos de infração e Relatório Fiscal do presente processo, em especial a parte considerada
procedente pelo acórdão de DRJ e que foi objeto de Recurso Voluntário.
Conforme descrito no relatório deste acórdão, o voto do acórdão da decisão de DRJ
não acolheu os argumentos da fiscalização quanto ao descumprimento do inciso II do art. 29 da
Lei no 12.101, de 2009, tendo acolhido quanto ao descumprimento dos incisos IV e VII do art. 29
da mesma lei. As alegações do Recurso Voluntário centram-se na tese da imunidade/isenção
durante o período fiscalizado, e de que eventuais erros de preenchimento (aqui alude ao alegado
descumprimento do inciso VII do art. 29 da Lei no12.101, de 2009) não teriam o condão de
derrubar sua imunidade/isenção.
As alegações de descumprimento da legislação isentiva, mantidas pelo acórdão a
quo , foram as dos incisos IV e VII do art. 29 da Lei no 12.101/2009, os quais possuíam os seguinte
textos:
CAPÍTULO IV
DA ISENÇÃO
Seção I
Dos Requisitos
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721097/2014-20
10
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
I – (...)
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
(...)
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
Buscando as condutas que, segundo a fiscalização, se subsumiram aos dispositivos
acima, encontramos no Relatório Fiscal, às e-fls. 357 e 358, as seguintes descrições:
e) – Não consta da escrituração contábil regular da entidade, o registro das
contribuições previdenciárias patronais devidas e não recolhidas pelo sujeito
passivo, incidentes sobre a base de cálculo das remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais e igualmente não constam das GFIP’s
(Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) válidas
apresentadas e das folhas de pagamentos elaboradas pela empresa, o cálculo das
contribuições previdenciárias patronais devidas e não recolhidas, no período de
01/2009 a 12/2009, obrigação acessória decorrente da Lei 8212/91, artigo 32, I, II,
III e IV.

(...)
f)- Assim, o descumprimento da obrigação acessória fica mais evidente, pelo fato
de não ter declarado nem mesmo no código, indevido, de entidades isentas a
quase totalidade das remunerações auferidas pelos contribuintes individuais, que
foram objeto de levantamento fiscal e obtida com base nas remunerações
constantes da DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF- ano
calendário de 2009, resultando no descumprimento do requisito determinado
pela Lei 12101/2009, “art.29, VII – cumpra as obrigações acessórias estabelecidas
na legislação tributária. e IV – mantenha escrituração contábil regular que registre
as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada,
em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.
8.1 – Pelo descumprimento dos requisitos supramencionados, o sujeito passivo,
para efeito deste procedimento é enquadrado na categoria de contribuinte
comum, não fazendo jus à isenção da quota patronal das contribuições
previdenciárias, no período 01/01/2009 a 31/12/2009, classificando-se no FPAS
515, para fins previdenciários, por força do artigo 32 e parágrafos da Lei
12101/2009, a seguir transcrito:

(...)
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721097/2014-20
11
Com a devida vênia, entendo que há um vício tautológico no raciocínio empregado
no citado trecho. Ou seja, trata-se de um raciocínio circular. Afinal, afirma-se de antemão,
justamente aquilo que se busca provar. Isto é, o contribuinte não ser imune/isento, foi justamente
a premissa necessária para que se caracterizasse o descumprimento da regra de isenção. E, o
descumprimento dessa regra, serviu para fundamentar a afirmação de que ele é um contribuinte
comum, ou seja, de que ele não é imune/isento.
O elemento externo que sustentava esse raciocínio era justamente o Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 01/2009. Conforme já salientado no relatório
deste acórdão, o Ato Cancelatório no01/2009 é fundamentado em “infração aos incisos III
(redação original) e V, do artigo 55 da Lei no8.212, de 1991, combinados com o artigo 206, incisos
IV (redação original), e V do Regulamento da Previdência Social – RPS”.
Cabe destacar que na fundamentação do Ato Cancelatório foi adotado o inciso III do
art. 55, da Lei no8.212, em sua redação original, conforme detalhado às e.fls. 06 e 172 do
processo 14485.002080/2007-21. A redação original do inciso III foi posteriormente alterada pos
pela lei no9.732/1998.
O artigo 55 da Lei no8.212/1991 foi revogado pela Lei no12.101/2009.
Posteriormente a Lei no 12.101/2009 foi revogada pela Lei Complementar no187, de
16 de dezembro de 2021, a qual dispôs o seguinte em seu artigo 41.
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
das
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
O Supremo Tribunal Federal (STF), em exame conjunto com as ADI’s 2.028, 2.036,
2.228, e 2.621, decidiu sobre o RE No566.622/RS, o qual seguiu sob o rito da repercussão geral,
Tema no32. Foi exarada a seguinte decisão:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade
do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe
foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória
n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao
tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos
termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721097/2014-20
12
Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de
Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019. (grifo meu)
Esclarecedor destacar o seguinte trecho do relatório do acórdão de embargos de
declaração à decisão proferida.
A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): Na sessão do dia 02.03.2017,
esta Suprema Corte, por maioria, conheceu das ações diretas de
inconstitucionalidade nos 2028, 2036, 2228 e 2621 como arguições de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto
Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por unanimidade,
o Tribunal julgou procedentes os pedidos deduzidos nas ADIs 2028 e 2036 para
declarar a inconstitucionalidade (a) do art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em
que alterada a redação do art. 55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe foram
acrescidos os §§ 3o, 4o e 5o) e (b) dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998; bem
como julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nas ADIs 2621 e
2228.
Essas ações foram julgadas em conjunto com o RE 566.622, sob a Relatoria
do Ministro Marco Aurélio.
Destaque-se também os seguintes trechos do voto da Ministra Rosa Weber
(Relatora), nos quais há uma consolidação dos objetos das várias ADIs apreciadas:
Na ADI 2028, ajuizada pela CNS, foi requerida a declaração da
inconstitucionalidade (i) do art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que
alterou a redação do art. 55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o
e 5o; e (ii) dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.
Em sua extensão está integralmente contido o objeto da ADI 2036, ajuizada
pela CONFENEN, em que requerida a declaração da inconstitucionalidade (i) do
art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III, da
Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o; e (ii) dos arts. 4o e 5o da Lei no
9.732/1998.
Quase coincidentes, os objetos das citadas ações somente não são idênticos
porque, na ADI 2036, ao contrário da ADI 2028, não há impugnação específica ao
art. 7o da Lei no 9.732/1998.
Na ADI 2228, pede-se a declaração da inconstitucionalidade:
(i) do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, tanto na redação original quanto na
redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei 9.429/1996;
(ii) do art. 55, III, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pela Lei
9.732/1998; e
(iii) do art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993;
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721097/2014-20
13
(iv) dos arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do
Decreto 2.536/1998 e, subsidiariamente, dos arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o,
§ 4o, do Decreto no 752/1993.
Na ADI 2621 foram veiculados os pedidos de:
(i) declaração de inconstitucionalidade do art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001, na parte em que alterou o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991;
(ii) declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos
arts. 3o e 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, na parte em que alteraram o
art. 55, II, da Lei no 8.212/1991 e os arts. 9o e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, a
fim de fixar a exegese de que “o Conselho Nacional de Assistência Social, ao
proceder o registro e a concessão de certificado de entidade beneficente de
assistência social, está sujeito tão-somente à exigência de prova de que: a) a
entidade atende aos requisitos do art. 14 do CTN; b) tem por objetivo as
atividades enumeradas no art. 203 da CF ou qualquer outra destinada a assegurar
os meios de vida à população em geral; c) independentemente de exercer sua
atividade institucional mediante remuneração, atende também gratuitamente a
carentes, na medida dos recursos disponíveis da própria entidade”; e
(iii) declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2o, IV, 3o, VI, e §§ 1o e 4o,
e 4o, caput e parágrafo único, do Decreto no 2.536/1998 e, subsidiariamente, dos
arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no 752/1993/1998.
Os pedidos deduzidos nestas duas (ADI 2228 e ADI 2621) ações diretas
sobrepõem-se nos seguintes pontos: art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993 e arts. 2o,
IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto 2.536/1998, e,
subsidiariamente, arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no
752/1993.
Apresentados de forma consolidada, os seguintes dispositivos normativos
foram impugnados no conjunto das ações:
(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996;
(iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o
da Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original;
(v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo
art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(vi) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art.
55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(vii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721097/2014-20
14
(viii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do
Decreto 2.536/1998 e, subsidiariamente, os arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, §
4o, do Decreto no 752/1993.

(...)
Considerado o que estampado nos dispositivos transcritos, o Plenário desta
Corte, em jurisdição abstrata e objetiva, declarou a inconstitucionalidade dos
seguintes preceitos normativos:
(i) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art.
55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(ii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998;
(iii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do
Decreto 2.536/1998;
(iv) arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no 752/1993.
Não há referência, nas aludidas certidões, todavia, aos seguintes preceitos,
impugnados nas ADIs 2.621 e 2.228:
(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da
Lei 9.429/1996;
(iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o
da Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original;
(v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742
Do conjunto de trechos acima, fica claro que o inciso III, art. 55 da Lei no8.212/1991,
na sua versão original, a qual fundamentou o Ato Cancelatório que embasou o auto de infração
ora em julgamento, não foi declarado inconstitucional pelo STF. Aliás, ele sequer foi objeto das
ADIs.
As ADIs questionaram o inciso II em suas versões original e alterada. A cada
dispositivo questionado, deixaram claro se a suposta inconstitucionalidade seria sobre a versão
original, sobre a versão alterada, ou sobre ambas.
No caso do inciso III, apenas a versão alterada foi objeto de decisão. Nem poderia
ser diferente, haja vista que o pedido não foi diretamente feito sobre o referido inciso III, e sim
sobre o art. 1o da Lei no9.732/1998 “na parte em que alterou a redação do art. 55, III, da Lei no
8.212/1991”. Não resta dúvidas de que o pedido versou apenas sobre a alteração do inciso III, sem
questionar seu texto original. Logo, restou incólume a versão original que fundamentou o Ato
Cancelatório, do qual derivou o presente auto de infração.
Em sede da ADI 4480 a decisão foi a seguinte:
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721097/2014-20
15
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para complementar a decisão embargada a
fim de fazer constar o art. 29, VI, da Lei no 12.101/2009 no dispositivo da decisão
embargada, cuja redação passa a ser a seguinte: "Ante o exposto, julgo
parcialmente procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade para
declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II,
§§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; do art. 29, VI, e do art. 31
da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e declarar a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009”, tudo nos
termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 18.12.2020 a 5.2.2021.
(grifo meu)
Do conjunto de alterações legislativas, decisões administrativas e judiciais, cabe
analisar se o presente crédito tributário se encontra extinto, no todo ou em parte.
Os incisos III (redação original) e V, do artigo 55 da Lei no8.212, de 1991, que
fundamentaram o Ato Cancelatório no01/2009, não foram expressamente considerados
inconstitucionais. Ao examinar as ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RG 566.622,
paradigma da repercussão geral, o STF assentou a inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da
Lei No8.212/1991 e seus parágrafos, na redação da Lei 9.732/1998, sem incluir a redação original
na inconstitucionalidade reconhecida.
Assim, não tendo sido expressamente considerados inconstitucionais os dispositivos
que fundamentaram o Ato Cancelatório, resta inaplicável o disposto no art. 41 da LC no187/2021.
Tendo em vista ter sido assente no Tema no32 de repercussão geral que “A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”, resta claro que os incisos IV e VII do
art. 29 da Lei no 12.101, de 2009 não poderiam definir contrapartidas a serem observadas para
aquisição, manutenção, ou perda da imunidade prevista constitucionalmente. Contudo, cabe
verificar se os requisitos materiais expressos nos incisos IV e VII do art. 29 da Lei no 12.101/2009 já
não estavam contemplados à época pelo Código Tributário Nacional (CTN) em seu artigo 14.
LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721097/2014-20
16
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
No voto do Senhor Ministro Gilmar Mendes (Relator) na ADI 4480, foi expressado o
seguinte entendimento quanto aos incisos do art. 29 da Lei no 12.101/2009, em relação a estarem
ou não contemplados no art. 14 do CTN.
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao
inciso I do artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-
se ao inciso II do artigo 14 do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais”). E, como
consequências dedutivas do inciso III do artigo 14 do CTN (“manterem
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII do artigo
29 da Lei 12.101/2009. Portanto, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade
formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
Logo, não há que se falar em inconstitucionalidade nem dos incisos III e V, art. 55 da
Lei no 8.212/1991, para o período de 01/01/2009 a 29/11/2009, nem dos incisos IV e VII do art. 29
da Lei no 12.101/2009, para o período de 30/11/2009 a 31/12/2009.
Assim, o que decorre de todas as alterações legislativas e decisões judiciais e
administrativas acima expostas, é que o dispositivo legal que restou hábil a ser aplicado ao caso
em tela foi o inciso III, do artigo 14 do CTN, cujo texto resgatamos abaixo:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
(...)
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Retomando as condutas descritas no Relatório Fiscal, às e-fls. 357 e 358, já
transcritas neste voto, temos que, a conduta descrita na letra “e” parte da premissa de que o
contribuinte não é imune. A defesa do contribuinte argumentou justamente neste sentido, de que
não constam os referidos registros contábeis e informação em GFIP porque estas seriam devidas
por contribuintes comuns. No entendimento do contribuinte ela mantinha sua imunidade, posto
que o Ato Cancelatório estava em discussão administrativa. Tal premissa adotada pela fiscalização
não pode prosperar, haja vista não ter havido decisão administrativa definitiva sobre o processo
do Ato Cancelatório.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721097/2014-20
17
Quanto à letra “f”, há um argumento mais da fiscalização, ao afirmar sobre o
contribuinte
“não ter declarado nem mesmo no código, indevido, de entidades isentas a
quase totalidade das remunerações auferidas pelos contribuintes individuais,
que foram objeto de levantamento fiscal e obtida com base nas remunerações
constantes da DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF- ano
calendário de 2009”
Sobre este ponto, assim se pronunciou o acórdão recorrido:
Ocorre que mesmo a entidade isenta continua obrigada a cumprir as
obrigações acessórias previstas na legislação tributária, constituindo-se o
cumprimento dessas obrigações em requisito imprescindível para que a entidade
tenha direito à isenção, conforme previsto no inciso XI do art. 28 da MP no 446, de
2008, e inciso VII do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009.
O Recurso Voluntário não nega o fato apontado, porém insurge-se contra o
enquadramento. Apresenta os seguintes argumentos:
(...) eventual inconsistência no preenchimento das informações, consistiria, no
máximo, em um lapso e não em descumprimento de obrigação acessória – não
tendo o condão de descaracterizar a natureza de entidade sem finalidade
lucrativa e imune a impostos e contribuições da AACD. Portanto, eventual
divergência de informações prestadas não é fundamento para que a AACD
receba o tratamento de contribuinte comum pelo Fisco no período de
01/01/2009 a 31/12/2009 e 13o salário/2009. (grifo meu)
O entendimento do Ministro do STF, Gilmar Mendes, exposado no trecho do
acórdão da ADI 4480, acima transcrito neste voto, pode sugerir entendimento contrário à
alegação do contribuinte.
Em entendimento possível, o descumprimento da obrigação acessória previsto no
inciso VII do art. 29 da Lei no 12.101/2009, se amoldaria, segundo o entendimento do Ministro no
trecho acima, como consequência dedutiva do mandamento do inciso III do art. 14 do CTN. Desta
forma, ficaria caracterizado o descumprimento de requisito previsto em lei complementar para
que o contribuinte mantivesse sua condição de imunidade no ano-calendário de 2009, validando a
premissa da fiscalização nas presentes autuações.
Contudo, esse não é o melhor entendimento, no sentido de que o Ministro já teria
assente a interpretação de que a ocorrência dos incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei
12.101/2009, mesmo ocorrendo de forma isolada, implicariam necessariamente na aplicação do
inciso III do artigo 14 do CTN, como consequência dedutiva.
Os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009 descrevem uma
pluralidade de situações, por certo a do inciso VII se amolda à conduta da recorrente, porém, não
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721097/2014-20
18
há uma correspondência direta, deste inciso isolado, com a situação prevista no inciso III do artigo
14 do CTN.
Dentre os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29, há incisos que, isoladamente, se
amoldam ao III do artigo 14 do CTN. É o caso dos incisos IV e VIII.
Já em relação aos incisos III e VII, não se vislumbra essa relação direta e automática.
Seja ocorrendo isoladamente, seja ocorrendo em conjunto, é necessário uma análise mais
detalhada do caso concreto.
No caso em tela, tivemos a ocorrência do inciso VII: descumprimento de obrigação
acessória estabelecida na legislação tributária. Analisemos qual foi a obrigação acessória
descumprida.
O contribuinte não declarou nem mesmo no código, indevido, de entidades isentas,
a quase totalidade das remunerações auferidas pelos contribuintes individuais, que foram objeto
de levantamento fiscal e obtida com base nas remunerações constantes da DECLARAÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF- ano calendário de 2009.
O Tema 32 do STF assentou a seguinte tese:
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas.
A conduta do contribuinte foi no sentido de descumprir um dever instrumental,
com aspecto meramente procedimental. Para estes casos, o próprio STF decidiu que podem ser
estabelecidos por lei ordinária. Do voto supracitado da Ministra Rosa Weber (Relatora) podemos
também extrair o seguinte trecho:
(...)Acompanharam, de fato, o relator do RE no provimento do apelo, quanto à
solução do caso concreto, sem, no entanto, deixar de reconhecer a existência de
um espaço de conformação disponível à legislação ordinária (pertinente aos
aspectos meramente procedimentais).
Entender que o voto do Ministro Gilmar Mendes, na ADI 4480, autorizaria o
enquadramento direto, da presente ocorrência do inciso VII do artigo 29 da Lei 12.101/2009, no
inciso III do art. 14 do CTN, seria extrair um entendimento que iria de encontro ao entendimento
geral firmado no Tema 32 do STF.
Assim, o entendimento plausível, é de que a presente infração não implica o inciso
III do artigo 14 do CTN, não sendo hábil a afastar a imunidade da recorrente.
Por outra via argumentativa, e que nos leva à mesma conclusão, temos o fato de
como tais condutas são tratadas atualmente pela legislação.
A infração cometida não foi albergada, explicitamente, em legislação complementar
existente à época, ou mesmo superveniente. Pelo contrário, a conduta descrita segue até o
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721097/2014-20
19
presente momento regulada por lei ordinária, conforme entendimento do STF. Isso reforça o
entendimento de seu caráter procedimental, instrumental, acessório.
Nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso em seu voto, a lei ordinária pode
normatizar “requisitos subjetivos associados à estrutura e funcionamento da entidade
beneficente”, não podendo avançar em “interferência com o espectro objetivo das imunidades”.
Ou seja, a mesma conduta ora em análise, se realizada atualmente, não seria
suficiente para levar à perda da imunidade da entidade.
Neste ponto, assiste razão à recorrente. A conduta praticada não é hábil a afastar a
imunidade da entidade.
Superada esta questão, passemos a analisar a decadência.
Quanto à decadência, o entendimento exposto acima, de que a recorrente cumpria
todos os requisitos necessários à imunidade, no ano-calendário de 2009, valida a alegação do
contribuinte de que não foram recolhidas contribuições por conta da imunidade. Porém, isso não
altera o fato do não recolhimento, embora o justifique.
O referido não recolhimento das contribuições previdenciárias afasta a
possibilidade de aplicação da regra decadencial contida no art. 150, §4o, do CTN, nos termos da
Súmula CARF no99.
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Afastada a regra do art. 150, §4o, do CTN, mantenho a decisão a quo, quanto à
aplicação da regra do art. 173, I do CTN, para o DEBCAD no 51.089.405-5, nos termos atualmente
previsto pela Súmula CARF no101.
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar de
decadência e, no mérito, DAR PROVIMENTO.

Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.802 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721097/2014-20
20
Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 719
DF CARF MF
Original